Tribunal: STF
Processo: HC 103941
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Cometimento de falta grave pelo apenado. Necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 (um sexto) para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Precedentes. 




1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência das duas Turmas desta Suprema Corte no sentido de que “(...) o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica, por exemplo, a necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 (um sexto) para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena (RHC 85.605, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.2005)” (HC nº 99.093/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 11/12/09). 




2. Habeas corpus denegado.